Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido que, em relação aos expurgos inflacionários requeridos pela parte agravante (abril de 1990 - 44,80%, maio de 1990 - 7,87%, julho de 1990 - 12,92% e fevereiro de 1991 - 21,87%), inexiste indicação expressa para aplicação, e, em relação aos juros de mora, mostra-se adequada a aplicação a contar da citação na ação de conhecimento (ação civil pública), pois atende ao definido pelo STJ ao julgar o REsp 1.370.899/SP em sede de recursos repetitivos (Tema 685). Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.